Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008557-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), SUZANETH MARIA DE ARAUJO - CPF: 327.795.261-49 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTAMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ÁGUA POR ESGOTO SANITÁRIO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO ALTERNATIVO DE ÁGUA POTÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA RESIDENCIAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO SANITÁRIA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento alternativo de água potável à consumidora, bem como a substituição da caixa d’água de sua residência, após comprovada contaminação da rede pública de abastecimento por esgoto sanitário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidas, em tutela provisória, as obrigações impostas à concessionária de saneamento relativas: (i) ao fornecimento alternativo de água potável; e (
ii
) à substituição da caixa d’água residencial contaminada por efluentes sanitários, diante da alegação de restabelecimento da potabilidade da água e da suficiência das medidas de limpeza e desinfecção realizadas unilateralmente pela própria prestadora do serviço.

III. Razões de decidir

3.
A contaminação da rede pública de abastecimento por esgoto sanitário constitui falha grave na prestação de serviço público essencial, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC e impondo à concessionária o dever de garantir a segurança sanitária integral do consumidor.

4.
Os relatórios técnicos produzidos unilateralmente pela própria concessionária não possuem, em sede de cognição sumária, força suficiente para afastar o fundado receio de persistência de contaminação no sistema hidráulico residencial, sobretudo diante da natureza do dano e dos riscos à saúde pública envolvidos.

5.
A manutenção do fornecimento alternativo de água potável revela-se medida prudente e proporcional até a completa elucidação técnica da controvérsia no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da eventual prova pericial.

6.
A substituição da caixa d’água residencial mostra-se adequada diante da possibilidade de aderência de agentes biológicos e resíduos contaminantes às superfícies internas do reservatório, especialmente em hipóteses de contato direto com esgoto sanitário bruto,
não podendo o risco remanescente ser transferido ao consumidor hipossuficiente.

7.
A tutela deferida observa os princípios da proporcionalidade, da precaução e da dignidade da pessoa humana, sem evidência de excesso ou irreversibilidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contaminação da rede pública de abastecimento de água por esgoto sanitário autoriza a imposição de medidas urgentes destinadas à preservação da saúde e da segurança do consumidor. 2. Relatórios técnicos produzidos unilateralmente pela concessionária não afastam, em sede de tutela provisória, a necessidade de manutenção de medidas preventivas destinadas à eliminação integral do risco sanitário. 3. É legítima a determinação de substituição de reservatório doméstico exposto à contaminação por esgoto sanitário quando subsistir dúvida técnica razoável acerca da plena eliminação dos agentes nocivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 4o, I, 6o, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada:

sem citações relevantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência (Processo no
1002237-73.2026.8.11.0041
) ajuizada por
SUZANETH MARIA DE ARAUJO
, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada.

A decisão agravada determinou que a Concessionária cumpra sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as seguintes obrigações: fornecimento de água potável à residência do autor por
meio de caminhão-pipa ou galões, no prazo de 24h; limpeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico e reservatório da residência, em 48h; substituição da caixa d'água da residência por outra nova de mesma capacidade, no prazo de 05 dias; apresentação de laudos técnicos comprovando a potabilidade da água na rede de distribuição, em 15 dias.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o evento foi extraordinário, imprevisível e de caráter isolado, restrito à Rua 145 do Bairro CPA IV, e que a concessionária agiu de forma imediata e eficaz para sanar o problema. Afirma que, tão logo tomou conhecimento da ocorrência, por volta das 18h do dia 04 de janeiro de 2026, designou equipe técnica para averiguar o ocorrido, realizou manobras no sistema de abastecimento, suspendeu o fornecimento de água na região, procedeu à desobstrução da rede coletora de esgoto, ao conserto dos ramais de fornecimento de água e à descarga de água imprópria em toda a extensão da Rua 145, com a conclusão de todos os serviços por volta das 23h do dia 05 de janeiro de 2026, data em que o fornecimento de água tratada e dentro dos padrões de qualidade foi prontamente restabelecido. Sustenta ainda que, em cumprimento à determinação judicial, realizou nova limpeza e desinfecção do reservatório da agravada
no dia
06 de janeiro de 2026 e
05
de
fevereiro
de 2026
, bem como promoveu monitoramento da qualidade da água, com resultados integralmente conformes aos parâmetros estabelecidos pela Portaria GM/MS n.o 888/2021, acompanhados pela Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá.

Diante desse contexto, a agravante argumenta que a obrigação de fornecer água por caminhão-pipa ou galões de água mineral tornou-se inútil e desnecessária, uma vez que o abastecimento regular já foi restabelecido com os devidos padrões de potabilidade
entre os dias 05 até 10 de janeiro de 2026
.

Quanto à determinação de substituição das caixas d'água, sustenta que a medida é excessiva, desproporcional e sem respaldo técnico, porquanto a limpeza e desinfecção já realizadas foram suficientes para eliminar qualquer risco sanitário residual, não havendo comprometimento da vida útil ou da integridade do reservatório. Invoca o art. 84 do Código de Defesa do Consumidor para sustentar que o resultado prático equivalente ao adimplemento já foi alcançado pelas medidas adotadas, tornando despicienda a substituição dos reservatórios.

Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, excluindo-se as referidas obrigações de fazer
(id.
349695869
).

O efeito suspensivo foi indeferido (id.
350868852
)

Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso, além da condenação d
a
agrav
ante
em litigância de má-fé e honorários de sucumbência fixados em R$ 3.000,00 (id.
363391892
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária (art. 300 do CPC), impôs à concessionária agravante a obrigação de fornecer água potável de forma alternativa (galões/caminhão-pipa) e de substituir a caixa d'água da residência da
a
gravada, em razão de contaminação da rede pública de água por esgoto sanitário.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, é incontroverso, confessado pela própria agravante, que houve o rompimento da rede de esgoto e a consequente contaminação da rede de abastecimento de água que atende à residência da agravada, localizada na Rua 145, Bairro CPA IV. Trata-se de falha gravíssima na prestação de um serviço público essencial (art. 22 do CDC), com exposição direta da consumidora a efluentes sanitários diretamente em suas torneiras e reservatórios de água potável.

A agravante se insurge quanto ao fornecimento alternativo de
água potável
, limpeza da caixa da água
e à substituição das caixas d'água
.

C
ontudo,
o
s laudos técnicos e os relatórios operacionais apresentados pela
a
gravante, informando que a água voltou aos padrões da Portaria GM/MS no 888/2021 e que a limpeza foi realizada, são provas
produzidas de forma unilateral

pela própria causadora do dano. Em sede de cognição sumária, a palavra da Concessionária não possui o condão de desconstituir automaticamente o fundado receio da consumidora.

A manutenção da obrigação de fornecimento alternativo e higienização é medida prudente até que, no bojo da instrução processual na origem sob o crivo do contraditório, fique cabalmente e pericialmente demonstrado que o sistema hidráulico da residência está 100% livre de qualquer resíduo biológico ou químico nocivo. Se a
a
gravante de fato já cumpriu rigorosamente tais medidas, bastará demonstrar o adimplemento ao juízo
a quo
para se eximir da multa, não havendo motivo para a reforma da ordem emanada.

De igual modo, não prospera a pretensão de reforma do item que determinou a substituição das caixas d'água. A agravante sustenta que a limpeza mecânica e química (cloração) seria suficiente para recuperar o reservatório. Ocorre que o contato direto da caixa d'água doméstica com esgoto sanitário bruto gera uma contaminação de altíssimo risco bacteriológico e viral. Dependendo do material do reservatório e do tempo de exposição, agentes patógenos e materiais orgânicos podem aderir a microfissuras e paredes internas, tornando incerta a eficácia de uma simples assepsia paliativa.

Nesse cenário de dúvida técnica razoável, o risco não pode ser suportado pelo consumidor, que é a parte vulnerável e hipossuficiente da relação (art. 4o, I, do CDC). A substituição da caixa d'água, cujo valor financeiro é ínfimo para a capacidade econômica de uma concessionária de saneamento básico, mostra-se uma medida perfeitamente razoável e proporcional para garantir a tranquilidade psicológica, a dignidade e a segurança sanitária da Agravada e de sua família.

Portanto, a decisão proferida pelo magistrado singular foi escorreita, sensível à gravidade dos fatos e juridicamente irrepreensível, não merecendo qualquer reparo.

Consigno, por fim, que não há falar em má-fé d
a
agravante, diante da inexistência de conduta apta a configurá-la, tampouco em sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, considerando o momento e a fase processual em que o feito se encontra
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026